Tribunal: TJBA
Processo: 8054443-07.2024.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): MARIO AUGUSTO ALBIANI ALVES JUNIOR
Órgão julgador: MARIO AUGUSTO ALBIANI ALVES JUNIOR
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-06-05
Data de publicação: 2025-06-05

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8054443-07.2024.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Cível

AGRAVANTE: IVONILSON RODRIGUES DANTAS

Advogado(s)
:
WAGNER SANTOS ALVES DIAS

AGRAVADO: SANTANDER LEASING S.A. ARRENDAMENTO MERCANTIL

Advogado(s)
:
ALDANO ATALIBA DE ALMEIDA CAMARGO FILHO, VERBENA MOTA CARNEIRO, KARLA THAIANE NOVAIS LEMOS

ACORDÃO

EMENTA. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. ASTREINTES. REDUÇÃO DO VALOR. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Agravo de Instrumento interposto por contra decisão que, em sede de cumprimento de sentença, reduziu para R$ 25.000,00 o valor da multa por descumprimento de ordem judicial que segundo a exequente atingiu mais de R$ 270.000,00 apesar de ter sido arbitrada em R$ 100,00 por dia, em razão do descumprimento por mais de 654 dias. O recurso busca o restabelecimento do valor inicialmente calculado ou, subsidiariamente, a fixação de valor superior ao arbitrado.

II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em verificar: (I) se a redução da multa para R$ 25.000,00 é adequada considerando o tempo de descumprimento, o porte econômico da instituição financeira e a finalidade da multa; (II) a partir de quando deve incidir a correção monetária sobre o valor da multa redimensionada.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A função das astreintes é exercer poder de coerção suficiente para desestimular a inércia do obrigado no cumprimento de ordem judicial, demonstrando ser mais vantajoso cumpri-la do que pagar a sanção pecuniária, constituindo-se em instrumento de efetividade processual que visa garantir o resultado prático equivalente.

4. A razoabilidade da multa cominatória deve ser analisada no momento de seu arbitramento, e não apenas à luz do valor máximo que atingiu em razão do inadimplemento deliberado, sob pena de se premiar o jurisdicionado desobediente, subvertendo a própria razão de ser do encargo (REsp 1714990/MG, Rel. Min. Nancy Andrighi). Não obstante, deve ser revista quando o valor atingido extrapola a sua finalidade e se torna causa de enriquecimento desarrazoado.

5. No caso concreto, a redução da multa para R$ 25.000,00, considerando o descumprimento por mais de 600 dias por parte de instituição financeira de grande porte, esvaziaria o caráter coercitivo da multa, tornando-a ineficaz como mecanismo de garantia da efetividade da tutela jurisdicional. O patamar de R$ 50.000,00 atende melhor aos princípios da proporcionalidade e razoabilidade, considerando o caráter coercitivo da multa e o tempo de descumprimento, sem permitir que a multa se converta em fonte de enriquecimento injustificado.

6. A correção monetária deve incidir a partir da data em que foi proferida a decisão que redimensionou a multa, uma vez que a análise sobre a pertinência do valor à luz da razoabilidade e da proporcionalidade é reavaliada no momento em que se decidiu sobre o redimensionamento do encargo.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7. Agravo de Instrumento parcialmente provido para reformar a decisão agravada e restabelecer parte da multa, redimensionando-a em R$ 50.000,00 (cinquenta mil reais), com correção monetária a partir da data da publicação do acórdão.

8. Tese de julgamento: A multa diária (astreintes) por descumprimento de decisão judicial pode ser reduzida pelo magistrado quando atingir valor considerado excessivo, nos termos do art. 537, § 1º, do CPC, contudo, a redução não pode esvaziar seu caráter coercitivo, devendo-se considerar o tempo de descumprimento, a complexidade da obrigação e a capacidade econômica do devedor, incidindo a correção monetária a partir da decisão que redimensiona o valor.